Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703258-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO AGRAVADO: TOKYO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LAWRENCE DE MELO BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Partido Socialista Brasileiro contra a decisão interlocutória proferida em ação monitória que saneou o feito e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. O agravante relata que a agravada celebrou contratado de publicidade e propaganda referente com o candidato Jacob Estevam de Oliveira, denominado Eleição 2022 Jacob Estevam de Oliveira Deputado Federal. Argumenta que é parte ilegítima, pois o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro não participou da contratação, uma vez que não constou na nota fiscal. Sustenta que inexiste responsabilidade solidária entre os Diretórios Municipais e Regionais dos Partidos Políticos, conforme vedação expressa no art. 15-A, caput, da Lei n. 9.096/1995. Entende que não foi adotado o procedimento específico para a assunção de dívidas eleitorais previsto nos art. 29 da Lei n. 9.504/1997 e art. 27, §§ 3o e 4o, da Resolução n. 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cancelar a audiência de instrução e julgamento marcada para 6.2.2025. Pede o provimento do recurso para declarar a sua ilegitimidade passiva. O preparo foi recolhido (id 68573684). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante manifestou-se pelo conhecimento de seu recurso (id 69570686). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil atual é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O Código de Processo Civil atual dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que saneou o feito e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Os fatos e os argumentos trazidos nas razões recursais podem ser apresentados em razões de apelação, caso a demanda seja julgada em desfavor do agravante, sem que ocorra a inutilidade do respectivo julgamento. A determinação de conclusão para a sentença reforça o presente entendimento, uma vez que aquela solucionará a crise jurídica mediante cognição exauriente da demanda. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator